Tribunal: TJSP
Processo: 0109873-57.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-25
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – DESERÇÃO ANTE O NÃO RECOLHIMENTO DA TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO – ACÓRDÃO ANULADO PELO STJ DETERMINANDO O RETORNO A ESTA CORTE PARA JULGAMENTO DO RECURSO DO INSS – APELAÇÃO DA AUTARQUIA – DESCABIMENTO – CÁLCULO DO PERITO QUE APUROU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ A DATA DA SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – DESERÇÃO ANTE O NÃO RECOLHIMENTO DA TAXA DE PORTE DE REMESSA E RETORNO – ACÓRDÃO ANULADO PELO STJ DETERMINANDO O RETORNO A ESTA CORTE PARA JULGAMENTO DO RECURSO DO INSS – APELAÇÃO DA AUTARQUIA – DESCABIMENTO – CÁLCULO DO PERITO QUE APUROU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ATÉ A DATA DA SENTENÇA – INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE A CITAÇÃO ATÉ A HOMOLOGAÇÃO DA CONTA E, APÓS, ATÉ A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO – REPERCUSSÃO GERAL PARADIGMA RE 579.431/RS DO STF – DECISÃO MANTIDA

Recurso do INSS desprovido.